Tribunal: TJBA
Processo: 8029098-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029098-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRUNO WALLISON DE SOUZA RUFINO e outros

Advogado(s)
:
JOELIO ALMEIDA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAÍRA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO TORPE (
ART. 121, §2º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP
).

TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA.
TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA APÓS O COMETIMENTO DO DELITO.
ATUAÇÃO DA DEFESA QUE CONTRIBUI PARA A PROCRASTINAÇÃO DO FEITO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL NA CONDUÇÃO DO FEITO.

Instrução processual já encerrada.
Inteligência da Súmula 52 do STJ.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA. CENÁRIO FÁTICO QUE APONTA O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA E COMETIMENTO DO DELITO, EM TESE, EM RAZÃO DE DÍVIDA DE DROGAS NÃO ADIMPLIDA PELA VÍTIMA. C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
JOELIO ALMEIDA SANTOS,
Advogado,
em favor de

BRUNO WALLISON DE SOUZA RUFINO,

apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Ubaíra/BA, Dr. Carlos Roberto Silva Junior.

2.Relata que o Paciente está preso preventivamente desde 01/05/2023, acusado da prática de homicídio tentado (art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do CP), nos autos de n.º 8001061-23.2023.8.05.0263.

3.
Ab initio
, confira-se o teor da denúncia:
“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08.05.2022, por volta das 15:30h, a vítima ZENILDO DE SOUZA SANTOS, estava trafegando com sua motocicleta pela Rua Carneiro da Rocha, na cidade de Jiquiriçá, seguindo em direção a estação para comprar carne e cerveja e ao parar na Rua da Estação o denunciado em companhia de Marcelo Souza Sales, falecido, pararam a motocicleta que estavam pilotando próximo à vítima e desferiram disparos de arma de fogo como objetivo de matá-la, só não conseguindo em razão de circunstancias alheia à sua vontade, pois a vítima conseguiu correr e se abrigar em uma casa, após ser atingida no ombro esquerdo e nas costas. Com base nas investigações e nas declarações da vítima, a tentativa de homicídio se deu em razão de dívida de drogas ilícitas. A vítima tentou pagar a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao denunciado e o seu comparsa com um aparelho celular, no entanto, inconformados, voltaram a cobrar da vítima o pagamento e como aquela disse que não tinha mais dinheiro o denunciado e seu comparsa passaram a monitorar ZENILDO DE SOUZA SANTOS, e no dia do fato cometeram a tentativa de ceifar a vida da vítima por motivo torpe, efetuando disparos com uso de um a pistola. (...)”

4.Perlustrados os autos, observa-se ainda que, acolhendo representação policial, com parecer favorável do Parquet, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do Paciente, nos autos de nº 8000788-78.2022.8.05.0263, em decisão datada de 20/10/2022.

5.C
onsoante entendimento já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal,
a aferição do
excesso de prazo
requer uma análise criteriosa do caso concreto e suas especificidades, o que não se
exaure na apreciação meramente
matemática do decurso do tempo
.

6.
De acordo com os informes judiciais (id 84097564), sobressai, primeiramente, que a defesa manejou diversos pedidos de soltura no curso do feito, sem que houvesse inovação dos argumentos ou alteração do contexto fático.

7.Assim, ao contrário do que sustenta o Impetrante, resta evidenciando que, sem sombra de dúvidas, a atuação da defesa também contribuiu para a procrastinação do feito.

8.Noutro giro, ainda de acordo com as informações, saliente-se a necessidade de adoção de diligências requeridas pelo Parquet, no sentido de localizar a vítima do crime, arrolada como testemunha na denúncia.

9.Assim
,
observa-se que o Magistrado vem impulsionando o feito de forma diligente, não ocorrendo nenhuma paralisação injustificada, nem se vislumbrando morosidade do aparelho judiciário, como pretende fazer crer o Impetrante.

10.No mais, sobreleve-se que a indigitada autoridade coatora, ao constatar o resultado infrutífero das diligências empreendidas no propósito de localizar a vítima, declarou o encerramento da instrução processual e, concomitantemente, determinou a intimação das partes para alegações finais.

11.
Com efeito, não remanescem dúvidas de que a ação penal segue seu fluxo em compatibilidade com as intercorrências comumente observadas na instrução criminal em primeira instância, e com as peculiaridades do feito,
não sendo possível divisar qualquer negligência da máquina judiciária na sua condução
.

12.
P
or tais razões,
não se vislumbra qualquer evidência de desídia ou morosidade injustificada atribuível à autoridade coatora na condução do feito, tampouco
constrangimento ilegal ou violação ao princípio da razoável duração do processo, a ser sanada pela via do habeas corpus.

13.
À guisa de arrematação, cumpre assinalar que aportam nos autos informações de envolvimento do Paciente com facções criminosas, reforçadas pela própria dinâmica dos fatos descritos na denúncia, que indicam a existência de dívida de drogas, não adimplidas pela vítima, como suposta motivação para o crime, consubstanciando o juízo de periculosidade social do agente e o justo receio de reiteração delitiva.

14.Não se olvida, ainda, que o Paciente permaneceu foragido do distrito da culpa, até a data da sua captura, induzindo a necessidade de garantia de aplicação da lei penal.

15.Parecer da PGJ, subscrito pela subscrito pela Dra. Sônia Maria da Silva Brito, pelo conhecimento e denegação da Ordem.

16.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8029098-05.2025.8.05.0000
,
impetrado por
JOELIO ALMEIDA SANTOS
,
Advogado,
em favor de
BRUNO WALLISON DE SOUZA RUFINO,

apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Ubaíra/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10